Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718604-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRA VENANCIO DE OLIVEIRA APELADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos à Execução opostos por LEANDRA VENANCIO DE OLIVEIRA em face de CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA objetivando a extinção da execução ou a revisão do contrato e o reconhecimento de excesso de execução. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 58583272: I. RELATÓRIO Trata-se de embargos à execução, ID 125723013, que tramitou entre as partes em epígrafe, qualificadas, distribuído por dependência ao Processo de Execução no 0702031-45.2021.8.07.0001, por meio da qual a embargante, em suma, arvora a tese de vício de representação processual do embargado, ao argumento de que “o mandato outorgado é antigo, já que apresenta data de 13/06/2016, ou seja, de aproximadamente 6 (seis) anos antes do ajuizamento da presente execução de título extrajudicial, conforme procuração (ID 81925562)”, bem como porque “o objeto da presente ação diz respeito a aluguéis e encargos do ano de 2020, ou seja, 4 (quatro) anos depois da outorga do mandato, sendo que a pretensão da Embargada só veio a ser exercida no final de 2021, 5 (cinco) anos depois, conforme se extrai da data de protocolo desta execução.”. Sustenta, ainda, excesso de execução, em razão do índice de correção monetário aplicado por força do contrato, o IGP-M/FGV, que, segundo alega o embargante, provoca onerosidade excessiva à embargante e desigualdade entre os contratantes. Nesse passo, vitaliza, em suma, “litteris”: “(...) A cláusula contratual que merece revisão é aquela que permite a utilização do índice IGP-M/FGV no tocante à correção monetária dos aluguéis e encargos executados, conforme a seguir: (omissis) Em que pese as partes tenham pactuado pelo uso do indexador IGPM/FGV para correção monetária do débito em caso de mora, não se pode ignorar que referido índice gera uma onerosidade excessiva à Embargante e, consequentemente, desigualdade entre os contratantes, o que traz a incidência do artigo 421 do Código Civil, o qual se invoca: “Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Desse modo, compreende-se que o exercício da autonomia privada é limitado pela função social do contrato, na medida em que possibilita a intervenção estatal quando presentes desigualdades contratuais. Nesse diapasão, a disposição do artigo 317 do Código Civil prevê a intervenção do Estado de modo a corrigir a prestação quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier uma prestação desproporcional. No caso em apreço, as partes firmaram contrato de aluguel em dezembro de 2014 quando o índice IGP-M/FGV estava abaixo dos demais indexadores de inflação, havendo uma diferença de 2,72% do índice oficial (IPCA). Nota-se: (...)” [ID 125723013] E conclui, “litteris”: “(...) Portanto, considerando que na época da formalização do contrato o índice IGP-M/FGV se encontrava estável e correspondia à inflação, e que por um fato imprevisto veio a se tornar instável e crescente, ocasionando a onerosidade excessiva do contrato, de rigor o acolhimento dos presentes embargos, com a revisão do índice de correção monetária adotado, substituindo o índice IGP-M/FGV pelo índice INPCIBGE, e reconhecimento do excesso de execução nos termos mencionados, já que o valor realmente devido pela Embargante até novembro de 2020, segundo índice INPC-IBGE, é de R$ 30.196,53 (Trinta mil cento e noventa e seis Reais e cinquenta e três centavos). (...)” [ID 125723013] Com esteio na fundamentação jurídica apresentada, pleiteia, em sede de provimento jurisdicional de mérito, “litteris”: “(...) d) A total procedência dos presentes embargos à execução, com a consequente revisão do índice de correção monetária adotado, substituindo o índice IGP-M/FGV pelo índice INPC-IBGE, e reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 2.081,70 (Dois mil e oitenta e um Reais e setenta centavos), já que o valor realmente devido pela Embargante até novembro de 2020, segundo índice INPCIBGE, é de R$ 30.196,53 (Trinta mil cento e noventa e seis Reais e cinquenta e três centavos). (...)” [ID 125723013] Os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, ID 128857054. Na mesma assentada, fora concedida gratuidade de justiça à parte embargante. O embargado compareceu aos autos, por meio de impugnação, ID 129203503, por meio da qual impugna, de forma específica, as teses apresentadas pela parte embargante. Com esteio na fundamentação jurídica vitalizada pleiteia o julgamento de improcedência do pedido dos embargantes. A embargante não apresentou réplica. Designada audiência de conciliação entre as partes, esta não se mostrou possível ante a ausência da parte autora no ato, conforme Ata de ID 162797540. Os autos foram conclusos para julgamento e após vieram ao Nupmetas-1, onde os recebi aptos à prolação da sentença. É o que importa relatar para o julgamento. Fundamento e Decido. O Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: III. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos declinados nos embargos, ficando resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, arcará o embargante com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais definitivamente arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, de forma cumulada (tanto para a ação de execução quanto para os embargos) (cf. AgRg no REsp 1453409/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015). Fica suspensa a exigibilidade, por força da gratuidade de justiça concedida à parte. Prossiga-se na execução, trasladando cópia da presente sentença para aqueles autos. A embargante interpôs Apelação no ID 58583274. Alega que a representação da apelada é irregular, porque a procuração juntada aos autos dataria de 2016, muito anterior ao ajuizamento da execução. No mérito, afirma ser necessária a revisão do contato, uma vez que o índice IGP-M/FGV previsto para correção monetária geraria onerosidade excessiva à apelante, e pugna pela substituição do índice pelo INPC e, consequentemente, pelo reconhecimento do excesso de execução. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja extinta a execução sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, para que seja reconhecido o excesso de execução e substituído o índice IGP-M/FGV pelo INPC. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 58583197). Contrarrazões no ID 58583277 pelo não provimento do recurso. Intimada a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, a apelante apresentou a petição autônoma de ID 59036760. Sustenta estarem presentes a probabilidade de direito e o perigo de dano, ante a utilização do índice IGP-M para correção monetária, que se descola da realidade inflacionária, acarretando enriquecimento sem causa do credor, e o perigo de expropriação de bens em valor superior ao devido, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil estabelece que nos casos em que a apelação for recebida apenas no efeito devolutivo, poderá a parte apresentar petição requerendo a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, para concessão do efeito vindicado é necessário que a parte demonstre a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante sua fundamentação, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes. O pedido da apelante se baseia no argumento de que o índice de correção monetária previsto no contrato, IGP-M, acarretaria onerosidade excessiva ao devedor, devendo ser substituído pelo INPC. O Código de Defesa do Consumidor garante, como direito básico, além da proteção contra cláusulas contratuais abusivas, a possibilidade de revisão das prestações originalmente desproporcionais ou que se tornaram tais por fatos supervenientes, mostrando-se, em ambas as hipóteses, excessivamente onerosas ao consumidor (artigo 6o, inciso V), o que deverá ser apreciado em cada caso concreto trazido a julgamento. Trata-se de uma mudança de paradigma na visão patrimonial e individualista do contrato como fruto da autonomia da vontade, com a absorção dos princípios da função social, da boa-fé, da justiça contratual, dentre outros, já há muito consagrados na doutrina e na jurisprudência pátria, mitigando, assim, o princípio da obrigatoriedade ou pacta sunt servanda, sem, todavia, extirpá-lo como norma regente das relações contratuais, até mesmo como fonte de segurança dessas mesmas relações jurídicas. De fato, a legislação consumerista trabalha com a noção de desvantagem exagerada, não bastando qualquer desvantagem contratual para justificar o afastamento da incidência do princípio da obrigatoriedade. Nesse sentido, Cláudia Lima Marques destaca que “também o Código de Defesa do Consumidor brasileiro trabalha com a noção de “desvantagem exagerada” (art. 51, IV e § 1o, do CDC), isto é, não basta o exagero nos direitos assegurados ao fornecedor por contrato, não basta a vantagem deste fornecedor, o importante é o prejuízo, a desvantagem irrazoável (Unzumutbarkeit) para o consumidor, este, sim, sujeito tutelado na nova noção de equilíbrio das relações contratuais. Protegem-se no Código o objetivo e o equilíbrio contratual, assim como sanciona-se a onerosidade excessiva (art. 51, § 1o, do CDC), revitalizando a importância da comutatividade das prestações, reprimindo excessos do individualismo e procurando a justa proporcionalidade de direitos e deveres, de conduta e de prestação, nos contratos sinalagmáticos”. (Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais. Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2002, Pág. 242-243) Dessa forma, as opções livremente aceitas pela parte no momento da celebração do contrato somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem, em face do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). No caso, a mera alegação de que o índice IGP-M, que reflete a elevação dos custos no setor imobiliário, teve valor elevado no ano de 2020 em razão da variação cambial é insuficiente para justificar o seu afastamento e substituição por outro índice estranho ao contrato. A eleição contratual do IGP-M como índice de correção monetária é plenamente válida, e a simples variação, ainda que elevada, do valor do aluguel em decorrência da alteração da situação econômica não caracteriza por si só situação de onerosidade excessiva ao consumidor. Assim, deve ser respeitado o princípio pacta sunt servanda, preservando-se o índice fixado no contrato. Nesse sentido é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ART. 62 DA LEI No 8.245/91. NÃO CABIMENTO. INDICE DE CORREÇÃO DO DÉBITO. IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 18, DA LEI No 8.245/91. 1. Os honorários advocatícios previstos em contrato de locação remetem ao previsto na alínea "d" do inciso II do art. 62 da Lei no 8.245/91, sendo cabíveis, apenas, quando há purgação da mora, no intuito de se evitar a rescisão contratual. 2. Na correção do débito locatício deve ser observado o índice previsto contratualmente, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, e em conformidade com o art. 18, da Lei no 8.245/91. 3. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1809326, 07186759220238070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ADOÇÃO DE IGP-M COMO ÍNDICE DE REAJUSTE. PREVALÊNCIA DA FORÇA DO CONTRATO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. QUEBRA DA NATUREZA SINALAGMÁTICA DAS PRESTAÇÕES INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. 1. Os artigos 421 e 421-A do Código Civil preveem que a revisão contratual somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, com a mínima intervenção estatal nas relações privadas. Já o art. 54 da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), norma especial, dispõe que, nas "relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos...". 2. A indexação do locativo ao índice de correção monetária tem por escopo garantir o equilíbrio financeiro do contrato, evitando-se a depreciação da locação pelo processo inflacionário. 3. Evidenciado que o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) foi livremente escolhido pelas partes contratantes e sua incidência não trouxe desequilíbrio na equivalência das prestações ajustadas (natureza sinalagmática), tampouco se reveste das características de imprevisibilidade e capaz de gerar onerosidade excessiva, há de prevalecer os princípios da autonomia da vontade e o pacta sunt servanda. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1728229, 07111153620228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DE ALUGUEL. IGP-M. ALTERAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Em ação de cobrança ajuizada pelo locador não pode ser modificado o índice de reajuste de aluguel que o locatário, na contestação, considera abusivo e desproporcional, presente o disposto nos artigos 141, 490 e 492, caput, do Código de Processo Civil. II. A oscilação pontual do IGP-M durante a pandemia Covid-19 não autoriza a sua substituição por índice da conveniência do locatário com fundamento nos artigos 317 e 478 do Código Civil, presente, sobretudo, o vetor interpretativo do artigo 421-A, inciso III, do mesmo diploma legal. III. A Lei 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", estabelece em seu artigo 7o, caput, que o aumento da inflação não se qualifica como fato imprevisível hábil a respaldar revisão contratual com fundamento nos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil. IV. Apelação desprovida. (Acórdão 1693059, 07153460920228070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. IGPM. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGADA ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. ASSERTIVAS GENÉRICAS E ABSTRATAS CARENTES DE VEROSSIMILHANÇA. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA. IMPOSSIBILIDADE DE QUE HAJA INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO PARA ATENDER A MERA CONVENIÊNCIA DO PROMITENTE/COMPRADOR DE MANTER POSIÇÃO A ELE MAIS FAVORÁVEL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE NÃO DEMONSTRADA DA SITUAÇÃO PREVIAMENTE ACORDADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não encerra abusividade ou onerosidade excessiva a disposição contratual que prevê a incidência de índice de correção monetária a ser computado com base no IGP-M, em especial porque estabelecida regra clara e objetiva, a qual respeita o dever de informação ao consumidor. Correção monetária. Fator de ajuste financeirodestinado a compensar a promitente/vendedora, que concedeu financiamento ao adquirente do imóvel, pela demora no recebimento integral do preço acordado. 3. Inadmissível pretenda o autor a intervenção judicial em contrato imobiliário para modificar disposição legal e legitimamente acordada, quando como parâmetro objetivo da pretendida alteração indique não mais que seu pessoal interesse em adequar à sua situação econômica atual, dita mais gravosa, o indexador para cálculo da correção monetária a incidir sobre as parcelas ajustadas. Pretensão que atenta contra a primazia dos ditames da equidade e da boa-fé pela absoluta ausência de fundamentos de fato e de direito que de plano justifiquem amodificação postulada em sede liminar, antes de realizado o contraditório e a ampla defesa. Ausente, ainda, prova pré-constituída do alegado desequilíbrio contratual a afetar exclusivamente o autor/agravante. Probabilidade do direito alegado e risco de dano. Requisitos não demonstrados. 4.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1431244, 07058375720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se constata a probabilidade do direito à revisão contratual pretendida pela apelante. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 14 de maio de 2024 15:30:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador